Tribunal: TJPA
Processo: 0009143-67.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009143-67.2019.8.14.0006

APELANTE/APELADO: DOUGLAS SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. MATÉRIA SUMULADA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. POTENCIALIDADE LESIVA PRESUMIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, EM 1/6 –REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”;

2. Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em arma utilizada na prática do crime de roubo, para incidência da causa de majoração da pena, desde que comprovado que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima, ainda que por outros meios;

3. Ainda que ausente dos autos o Laudo Pericial que ateste a potencialidade lesiva da arma de fogo utilizada no delito, mostra-se permissível sua incidência quando há outros meios de prova que confirmem o uso na prática delitiva,
in casu
, a palavra da vítima;

4. Nos termos da Súmula 231, do STJ, a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III do Código Penal não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, portanto, correta a não incidência como bem destacado pelo juízo
a quo;

5. Recurso conhecido e improvido;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e negar-lhe provimento nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):
Trata-se de apelação interposta por DOUGLAS SILVA LIMA, inconformado com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2º Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, de condená-lo à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime pela conduta delitiva do artigo 157, §2°-A, inciso I, do Código Penal.

Nas razões recursais (Id. 5772527 - Pág. 4/9), requer o apelante a reforma da decisão, sob o argumento de que a fixação da majorante prevista no § 2º-A, inciso I, do art. 157 do CP (uso da arma de fogo) não teve a devida comprovação. Além disso, pretende a redução da pena aquém do mínimo legal diante da atenuante da confissão espontânea.

As contrarrazões foram pela manutenção da sentença, Id. 5772527 - Págs. 10/12.

Instado a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, Id. 5772527 - Pág. 22 e 5772528 - Págs. 1/6).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Do afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo. Artefato que não foi apreendido.

Aduz a defesa que
a majorante do emprego de arma de fogo não restou configurada
, uma vez que
tal objeto não foi periciado para atestar o seu potencial lesivo
.

Não merece guarida tal afirmação,
data venia
.

Acerca da matéria ventilada, tem-se a
Súmula nº 14 do TJE/PA
, publicada no
DJ nº 5529
, de
26/06/2014
, assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.
É exatamente a situação dos autos.

In casu
,
não paira dúvida quanto à utilização de uma arma de fogo, tipo revolver, na empreitada criminosa
, pois a
palavra da vítima
WEIDER DOS SANTOS ARAÚJO foi firme em afirmar que
o réu praticou o assalto utilizando arma de fogo
, versão sustentada tanto na polícia quanto em juízo.

A vítima foi coerente e enfática, em seu
depoimento judicial
, ao afirmar que
o ora recorrente lhe assaltou munido de uma de fogo
, subtraindo seu celular, ficando comprovado nos autos o emprego de violência e grave ameaça pelo uso de arma de fogo.

A vítima WEIDER DOS SANTOS ARAÚJO, inquirida em juízo declarou que no dia dos fatos, saiu do supermercado Preço Baixo, quando o Denunciado, portando arma de fogo, o abordou e exigiu que o depoente entregasse o seu celular. Que o denunciado segurou seu braço. Que um transeunte, que estava em uma motocicleta, levou a vítima até uma viatura da Polícia Militar que saiu em diligências e encontrou o denunciado com o celular da vítima. Que a arma utilizada no assalto aparentava ser uma de calibre 38. Que fez curso de vigilante e já manejou esse tipo de armamento. Que no houve agressão física; Fls. 22/23 – CD anexado às fls. 24

A testemunha de acusação

MARCIO RODRIGO COSTA DOS ANJOS, policial militar, que participou das diligências que culminaram com a prisão do acusado, em juízo relatou que estava de serviço, quando foi parado por um segurança que estava de moto e que havia presenciado um assalto, sendo que o autor dos fatos teria se dirigido a Rua Dois de junho. Que o Denunciado foi detido portando o celular da vítima. Que o Denunciado confessou ter praticado o delito, porém no estava portando arma de fogo. Que o denunciado ouvia música no celular da vítima. Que a vítima reconheceu o denunciado, bem como o seu celular roubado. Fls. 22/23 – CD anexado às fls. 24.

A testemunha de acusação YAGO WILLIAMS MELÇO DAMASCENO, policial militar, que participou das diligências que culminaram com a prisão do acusado, inquirido em juízo relatou que, no dia dos fatos estava de patrulheiro, quando um nacional os informou que um rapaz havia cometido o delito e que estava em fuga em uma Rua próximo a viatura. Que a guarnição se deslocou até o local, onde encontrou o denunciado escutando música no celular da vítima. Que o denunciado fora detido, porém no encontraram nenhuma arma de fogo com o mesmo. Fls. 22/23 – CD anexado às fls. 24.

A testemunha de acusação JOHN ERICK DE MOURA VIANA TAVARES, policial militar, que participou das diligências que culminaram com a prisão do acusado, inquirido em juízo declarou que a guarnição fora acionada por um cidadão que informou a ocorrência do crime de roubo. Que os militares se deslocaram até as proximidades da Rua Dois de Junho, ocasião em que encontraram o Denunciado em posse do celular da vítima, momento em que ocorreu a detenção do mesmo sendo feito o encaminhamento para a autoridade policial. Fls. 22/23 – CD anexado às fls. 24.

Colaciono jurisprudência de nosso E. Tribunal a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO). 1. TESE COMUM AOS APELANTES JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA E WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA. 1.1. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA COM A ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS SÃO INCONTESTES EM RELAÇÃO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EM APURAÇÃO. AS VÍTIMAS OUVIDAS EM JUÍZO SÃO UNÍSSONAS EM AFIRMAREM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES, ASSIM COMO A TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É REMANSOSA NA ADMISSÃO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E RATIFICADAS EM JUÍZO, SENDO NESTE CASO, COESAS E HARMÔNICAS, COMPROVANDO, ASSIM, A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME EM COMENTO. VÍTIMAS FORAM FEITAS REFÉNS DURANTE A EXECUÇÃO DO ROUBO, SOB VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO PELOS ASSALTANTES. NÃO RESTOU DÚVIDAS, QUANTO A AUTORIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO.

2. EM RELAÇÃO AO APELANTE JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA.

2.1. PEDIDO DE AFASTAMENTO/DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROSPERA A TESE DA DEFESA DO APELANTE QUANTO AO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITUOSA, UMA VEZ QUE AS VÍTIMAS EM JUÍZO DECLARARAM QUE OS ASSALTANTES ESTAVAM NA POSSE DE ARMA DE FOGO A QUANDO DA EXECUÇÃO DO CRIME DE ROUBO. CRIME PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É UNÍSSONA AO ADMITIR QUE O CRIME DE ROUBO QUANDO PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO, INDEPENDE DA APREENSÃO DA ARMA USADA NO DELITO OU JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUANDO EXISTAM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS CONVINCENTES DE PROVAS QUE DEMONSTREM SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CRIME. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO DELITO.

2.2. PEDIDO DE DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP, O JUÍZO DE 1º GRAU, VALOROU-AS CONFORME OS DITAMES LEGAIS. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS OBSERVANDO A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJE/PA.

3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER

IN TOTUM

A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
E EM SUA ÍNTEGRA, DE FLS. 111/122. (2020.00744544-45, 212.379, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Neste sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO –
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
– DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO.

(...)

Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima.
(...).

(TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA
– ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

(...).

É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova
(...).

(TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

Apesar de a arma não ter sido apreendida, verifica-se, por outros meios de prova, estar claramente demonstrada a utilização de arma de fogo no crime, notadamente,
pelas declarações firmes e coesas da vítima no crime de roubo
, a qual não teve dúvidas ao
reconhecer o apelante como autor do delito
,
tampouco em afirmar que este praticou o crime em poder de uma arma de fogo
, sendo tal depoimento
confirmado pelos policiais ouvidos em juízo
.

A arma de fogo tem por característica singular a
potencialidade lesiva presumida
, fator que atrelado ao depoimento seguro da vítima quanto ao uso do artefato pelo apelante praticante do roubo,
torna ainda mais prescindível a apreensão e a realização de perícia
.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, VII, DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO O USO DE ARMA BRANCA NA PRÁTICA DO CRIME. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS SEGUROS E CONTUNDENTES
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-CE - APR: 02609484420218060001 Fortaleza, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 22/06/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO - DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA - NÃO CABIMENTO - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
.

Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em arma branca utilizada na prática do crime de roubo, para incidência da causa de majoração da pena, desde que comprovado que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima, ainda que por outros meios
.

(TJ-MG - APR: 10024211113261001 Belo Horizonte, Relator: José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/02/2022).

Desta forma,
inviável se mostra o pedido de exclusão da majorante do
do artigo 157, §2°-A, inciso I, do Código Penal
, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do
crime de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo
.

No mais, no que tange a pretensão redução da pena-base abaixo do mínimo legal, diante da existência da atenuante da confissão espontanea, em que pese as argumentações defensivas, é incabível,
in casu,
simplesmente porque ele encontra óbice em questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país, qual seja, a Súmula 231, a qual dispõe que
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Para um melhor entendimento, naquilo que interessa, transcrevo da recorrida, Id. 5772523 - Págs. 6/8,
verbis
:

“Dosimetria da Pena.

Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do CP, passo à dosimetria penalógica, fazendo-o fundamentadamente em relação a cada um dos réus, para que se cumpram os preceitos constitucionais da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena.

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstäncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do Acusado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado.

Como antecedentes, verifica-se que contra o Acusado não existe sentença condenatória, com trânsito em julgado, por crime anterior ao do presente processo, razão pela qual nada se tem a valorar.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do Acusado, razão pela qual nada se tem a valorar Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade do agente, razão pela qual nada se tem a valorar.

No que se refere aos motivos do crime, não foram coletados dados significativos,presumindo-se comuns ao tipo penal em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar.

As circunstancias do crime encontram-se relatadas nos autos e são normais ao tipo penal configurado. Assim, nada se tem a valorar.

Às consequências do crime não fogem ao que é comum ao crime de que é acusado. Nessa esteira, quanto à circunstância em enfoque, nada se tem a valorar.

O comportamento da vitima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não há circunstâncias agravantes, presente a circunstâncias atenuante prevista no art. 65, incisos III, d, do Código Penal (confissão espontânea): todavia, deixo de reduzir a pena por não ser possível colocá-la abaixo do mínimo legal na presente fase, conforme Súmula 231 STJ.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°-A, inciso I, do CP, posto que, restou comprovado durante a instrução o uso de arma para ameaçar a vitima, assim considerando a majorante do emprego de arma, aumento a pena no patamar de 1/3, proporcional ao caso concreto, totalizando 05 (cinco) anos e 04 (meses) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

Inexistem causas de diminuição de pena.

Desta feita, fica estabelecida a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial, em 05 (cinco) anos e 04 (meses) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.” <sic>

Como a pena-base foi fixada no mínimo de 4 (quatro) anos de reclusão, inaceitável, portanto, é a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes.

Veja-se da jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINL. ART. 157, § 2º, INCISO I E II, DO CPB. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE SEJA AFASTADA A SÚMULA 231 DO STJ E APLICADA AS ATENUANTES QUE O RÉU FAZ JUS PARA QUE A PENA BASE SEJA IMPOSTA ABAIXO DE SEU MÍNIMO PERMITIDO. TESE IMPROCEDENTE. É VEDADA A APLICAÇÃO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO PERMITIDO EM LEI, EM VIRTUDE DE EXISTÊNCIA DE ATENUATES, EM RESPEITO AO ENTENDIMENTO DO STJ, JÁ CONSTANTE NA SÚMULA 231 DO REFERIDO TRIBUNAL, A QUAL NÃO SE ODE REJEITAR QUANDO SE FORMA PROCEDER A DOSIMETRIA PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000223-48.2018.8.14.0133 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/09/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, CAPUT, CP – PENA DE 03 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, EM 1/6 – IMPROCEDÊNCIA.

O magistrado sentenciante, aplicou a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, &ldquo;d&rdquo;, do CP, atenuando a pena em 03 (três) meses, restando-a em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, ou seja, aquém do mínimo estabelecido por lei. É sabido que a Súmula 231, do STJ, veda essa redução: &ldquo;A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena base abaixo do mínimo legal
a quo
, como procedido na sentença condenatória, entretanto, não pode ser modificado, por tratar-se de recurso exclusivamente da defesa. Dessa forma, entendo que não há qualquer ofensa aos Princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que o juízo a quo fixou a reprimenda até em patamar inferior ao limite estabelecido pelo legislador. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0011840-21.2011.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/08/2022 )

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e, em consonância com o parecer ministerial, nego-lhe provimento para manter a sentença
a quo
, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 13/09/2023